Tribunal: STJ
Processo: 2089806-51.2019.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1984839 - SP (2022/0034311-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: PLASTICOS N.T.Z. COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA
ADVOGADOS
: DANIEL ZAGO FARDIN - SP229413
THIAGO PELEGRINI SPADON - SP236988
AGRAVADO
: BANCO SAFRA S A
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS E OUTRO(S) -
SP023134
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
CONVERSÃO.
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO
CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento a recurso.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta ao
do
quando a Corte local
art. 1.022
CPC/2015
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar
a conclusão adotada pelo Juízo.
3. Segundo a juris prudência desta Corte Superior, "a fixação de honorários
em favor do executado/impugnante é possível quando o acolhimento da
impugnação resulta na extinção do procedimento executivo ou na redução do
montante executado. [...]. No caso, foi reconhecido que o acolhimento da
impugnação não acarretou a extinção ou redução do crédito, mas apenas a
necessidade de liquidação prévia, o que não autoriza a fixação de honorários
" (REsp n. 2.179.204/PR, relator Ministro João Otávio de
sucumbenciais
Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
.
31/3/2025,
3/4/2025)
III. Dispositivo
4. Agravo interno desprovido.

Documento eletrônico VDA51409709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 16/10/2025 18:54:43
Publicação no DJEN/CNJ de 20/10/2025. Código de Controle do Documento: 069ca907-e2c4-48a3-8c26-f21f4c5cde22

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
07/10/2025
13/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria
Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
16 de outubro de 2025

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA51409709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 16/10/2025 18:54:43
Publicação no DJEN/CNJ de 20/10/2025. Código de Controle do Documento: 069ca907-e2c4-48a3-8c26-f21f4c5cde22

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1984839 - SP (2022/0034311-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: PLASTICOS N.T.Z. COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA
ADVOGADOS
: DANIEL ZAGO FARDIN - SP229413
THIAGO PELEGRINI SPADON - SP236988
AGRAVADO
: BANCO SAFRA S A
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS E OUTRO(S) -
SP023134
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
CONVERSÃO.
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO
CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento a
recurso.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
3. Segundo a juris prudência desta Corte Superior, "a fixação de honorários
em favor do executado/impugnante é possível quando o acolhimento da
impugnação resulta na extinção do procedimento executivo ou na redução
do montante executado. [...]. No caso, foi reconhecido que o acolhimento da
impugnação não acarretou a extinção ou redução do crédito, mas apenas a
necessidade de liquidação prévia, o que não autoriza a fixação de
" (REsp n. 2.179.204/PR, relator Ministro João
honorários sucumbenciais
Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
31/3/2025
3/4/2025
).
III. Dispositivo
4. Agravo interno desprovido.

Documento eletrônico VDA50468418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 12/09/2025 15:58:29
Código de Controle do Documento: 44a11ae2-f788-40f8-8fb8-7ec593583854

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 451-461) interposto contra decisão desta
relatoria, que negou provimento ao recurso (fls. 447-449).
Em suas razões, a parte agravante alega que, "ao contrário do que concluiu
este Preclaro Ministro Relator, a ofensa aos propalados dispositivos arrolados restou
satisfatoriamente demonstrada, além do que, o simples fato de não ter havido extinção
e/ou redução do débito exequendo, à evidência, não impede o arbitramento de
honorários de sucumbência, em virtude das circunstâncias específicas que envolvem o
" (fl. 456).
caso concreto
Afirma que a "leitura atenta do v. acórdão guerreado permite concluir, com
absoluto grau de certeza, que em momento algum o Egrégio Tribunal enfrentou as
questões apontadas como omissas, isto é, não existe absolutamente nenhum trecho
em que a Colenda Corte Estadual tenha concluído ser ou não o caso de extinção do
" (fls. 456-
Cumprimento de Sentença e a consequente fixação do ônus da sucumbência
457).
Aduz que, "após o oferecimento de Impugnação, a consequência jurídica
resultante do reconhecimento da iliquidez do título judicial é a EXTINÇÃO do
Cumprimento de Sentença e não a sua mera CONVERSÃO em Liquidação de
Sentença. Em síntese, da mesma forma como ocorre na Execução de Título
Extrajudicial, a deflagração de Cumprimento de Sentença fundado em título judicial
ilíquido conduz à extinção deste Incidente, por Falta de Interesse de Agir –
Inadequação da Via Eleita. Por conseguinte, ressoa inexorável a necessidade de
arbitramento de honorários de sucumbência, em obediência ao princípio da
causalidade, afinal, ao deflagrar o Cumprimento de Sentença fundado em título judicial
" (fl. 459).
ilíquido, o Banco Agravado obrigou os Agravantes a ofertarem a Impugnação
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada não apresentou impugnação (fl. 467).
É o relatório.

VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos da
decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos
(fls. 447-449):
Trata-se de recurso especial fundamentado no art. 105, III, "a" e "c", da CF,
interposto contra acórdão assim ementado (fl. 185):
Documento eletrônico VDA50468418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 12/09/2025 15:58:29
Código de Controle do Documento: 44a11ae2-f788-40f8-8fb8-7ec593583854

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Ação
monitória. Capitalização mensal de juros afastada. Decisão agravada
fundamentada no argumento de ser desnecessária a prévia liquidação
de sentença se o pedido de cumprimento atende à regra do artigo 509,
§ 2o do Código de Processo Civil, salientando, ainda, que mero cálculo
aritmético é capaz de definir o valor objeto do presente cumprimento.
Homologação dos cálculos apresentados pelo banco exequente.
Inconformismo da empresa executada. Pretensão de reforma da
decisão. Parcial razão. Decisão agravada que adotou o valor apurado
apontado pelo exequente, ora agravado. Não é o caso. Acórdão
determinando a exclusão da capitalização mensal dos juros,
consignando que os cálculos deverão ser realizados em fase de
liquidação de sentença. Em que pese o objeto da liquidação possa ser
traduzido em cálculos matemáticos, não se trata de simples operação
aritmética, mas de verdadeira tarefa contábil cuja complexidade
demanda o trabalho de expert. Sem a instauração da fase de
liquidação, não se tem como apurar o valor correto da condenação,
notadamente porque o demonstrativo apresentado pelo Banco
agravado não fornece elementos suficientes para tal verificação.
Precedentes deste Tribunal. Por outro lado, não merece prosperar a
alegação da agravante de que, além dos juros capitalizados, o
acórdão exequendo determinou a exclusão dos encargos de mora.
Acórdão que determinou a revisão do débito a fim de excluir somente
a capitalização mensal dos juros, mantendo- se os juros
remuneratórios, os juros de mora e a multa contratual, conforme
avençado. É caso, pois, de se dar parcial provimento ao recurso para
que seja realizada a liquidação, assim como determinado no v.
acórdão de fls. 76/88, haja vista não ser possível, neste momento,
verificar se o cálculo do exequente, ora agravado, está correto, sendo
descabida, portanto, a homologação direta do valor por ele apurado
unilateralmente. Recurso parcialmente provido.
Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 223-226).
Em suas razões (fls. 229-269), a parte recorrente aponta dissídio
jurisprudencial e violação dos seguintes dispositivos legais:
(i) art. 1.022, II, do CPC, pelas seguintes omissões (fls. 233-234):
a-) a despeito de ter reconhecido a manifesta iliquidez do título judicial
exequendo e determinado a realização de prévia liquidação de
sentença, com a finalidade de apurar o correto quantum debeatur, o
Egrégio Tribunal “ad quem” deixou de se pronunciar acerca da
necessária extinção do presente Cumprimento de Sentença, sem
resolução do mérito, com fulcro nos artigos 485, VI, 783 e 803, I,
ambos do CPC;
b-) provavelmente em virtude da não extinção do Cumprimento de
Sentença, o Egrégio Tribunal Estadual se omitiu, também, a respeito
da condenação do Banco Recorrido ao ônus da sucumbência, a qual é
imperativa no caso em exame, ex vi do artigo 85, §§ 2o e 6o, do CPC;
c-) nas razões do Agravo de Instrumento, a Empresa Recorrente
invocou diversos precedentes jurisprudenciais no sentido de que a
iliquidez do título judicial exequendo conduz à necessária Extinção do
Cumprimento de Sentença. Todavia, quando da prolação do v.
acórdão objurgado, o Egrégio Tribunal “a quo” deixou de seguir os
precedentes invocados, sem demonstrar a existência de distinção no
caso em julgamento ou a superação do entendimento, incorrendo,
desta forma, na hipótese de omissão “ex legis” prevista no artigo
1.022, § único, II combinado com o artigo 489, § 1o, VI, ambos do CPC;
(ii) arts. "85, §§ 2o e 6o, 485, IV, 509, 783 e artigo 803, II, todos do CPC
/2015, na medida em que a iliquidez do título judicial e a necessidade de
realização da prévia fase de liquidação de sentença impunha,
necessariamente, a extinção do Cumprimento de Sentença, com a
Documento eletrônico VDA50468418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 12/09/2025 15:58:29
Código de Controle do Documento: 44a11ae2-f788-40f8-8fb8-7ec593583854

" (fl.
consequente condenação da parte adversa ao ônus da sucumbência
233).
Contrarrazões apresentadas (fls. 311-319).
O recurso foi admitido na origem.
É o relatório.
Decido.
Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido
pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas
nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese,
poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
O acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta
Corte Superior, segundo a qual "a fixação de honorários em favor do
executado/impugnante é possível quando o acolhimento da impugnação
resulta na extinção do procedimento executivo ou na redução do montante
executado. [...]. No caso, foi reconhecido que o acolhimento da impugnação
não acarretou a extinção ou redução do crédito, mas apenas a necessidade
de liquidação prévia, o que não autoriza a fixação de honorários
" (REsp n. 2.179.204/PR, relator Ministro João Otávio de
sucumbenciais
Noronha, Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
). Confira-
31/3/2025
3/4/2025
se:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO
PARCIALMENTE
ACOLHIDA
PARA
RECONHECER
A
NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DO DANO MATERIAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCOS
SUCUMBENCIAIS.
NÃO
CABIMENTO. DECISÃO QUE NÃO PÔS FIM AO CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA OU EXTINGUIU TOTAL OU PARCIALMENTE A DÍVIDA.
1. Discute-se nos autos a possibilidade de fixação de verba honorária
sucumbencial na hipótese de, em impugnação ao cumprimento de
sentença, acolher-se parcialmente a impugnação para determinar a
liquidação da sentença na parte ilíquida em autos apartados nos
termos do art. 509, § 1o, do CPC.
2. Embora tenha havido parcial acolhimento da impugnação ao
cumprimento de sentença, não se verifica a extinção do procedimento
executivo ou mesmo a redução do montante executado, visto que o
valor referente aos danos materiais não deixará de ser
executado; apenas ocorrerá em autos apartados.
3. A hipótese tratada nos autos não autoriza a fixação de honorários
em impugnação ao cumprimento de sentença, estando o acórdão
recorrido
em
consonância
com
a
jurisprudência
desta
Corte. Precedentes.
Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp n. 2.039.111/RO, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
11/12/2023
18/12/2023
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Publique-se e intimem-se.

Não há violação ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido
fundamenta adequadamente sua decisão, enfrentando de modo claro e suficiente
todas as questões suscitadas e os argumentos potencialmente capazes de infirmar a
conclusão adotada.
Documento eletrônico VDA50468418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 12/09/2025 15:58:29
Código de Controle do Documento: 44a11ae2-f788-40f8-8fb8-7ec593583854

Segundo a jurisprudência dessa Corte Superior, "quando a Corte de origem
reforma a decisão que rejeita o pedido de liquidação formulado pelas partes, deve-se
determinar, não a extinção da execução, mas sim, em cumprimento ao determinado no
art. 509 caput e seu § 4o do Código de Processo Civil, que o juízo da execução
proceda à liquidação. A extinção da execução pela Corte de origem, sob o fundamento
da impossibilidade de conversão de cumprimento de sentença em liquidação, viola a
coisa julgada do título executivo e os princípios da instrumentalidade das formas, da
"
eficiência processual e da segurança jurídica (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.103.408
/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
26/6/2023
).
29/6/2023
A fixação de honorários advocatícios em favor do executado é cabível
quando o acolhimento da impugnação resulta na extinção do procedimento executivo
ou na redução substancial do montante executado. Contudo, na hipótese em análise,
verificou-se que o provimento da impugnação não acarretou nem a extinção nem a
redução do crédito exequendo, limitando-se a determinar a necessidade de liquidação
prévia do título. Tal circunstância, por não configurar sucumbência efetiva do
exequente, não autoriza a condenação em honorários sucumbenciais. Confira-se:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.
IMPUGNAÇÃO
AO
CUMPRIMENTO. ACOLHIMENTO. NULIDADE. FALTA DE INTIMAÇÃO DO
DEVEDOR QUANTO À SENTENÇA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
CRÉDITO
NÃO
EXTINTO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. RECURSO ESPECIAL NÃO
PROVIDO.
1. No caso concreto, oferecida a impugnação ao cumprimento de sentença,
houve o reconhecimento de nulidade no processo de conhecimento, por falta
de intimação do devedor acerca da sentença condenatória, por falha da
serventia do juízo, determinando-se a nulidade dos atos posteriores e a
efetivação da necessária intimação.
2. Não houve extinção do crédito, permanecendo hígida a condenação
imputada no processo de conhecimento, de maneira que o acolhimento da
impugnação ao cumprimento de sentença não enseja a fixação de
honorários sucumbenciais em favor do executado.
3. Recurso especial não provido.
(REsp n. 2.213.389/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
12/8/2025
15/8/2025

Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50468418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 12/09/2025 15:58:29
Código de Controle do Documento: 44a11ae2-f788-40f8-8fb8-7ec593583854

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no REsp 1.984.839 / SP
Número Registro: 2022/0034311-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
20898065120198260000 92875822320088260000
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : PLASTICOS N.T.Z. COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA
ADVOGADOS
: THIAGO PELEGRINI SPADON - SP236988
DANIEL ZAGO FARDIN - SP229413
RECORRIDO
: BANCO SAFRA S A
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS E OUTRO(S) - SP023134
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PLASTICOS N.T.Z. COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA
ADVOGADOS : DANIEL ZAGO FARDIN - SP229413
THIAGO PELEGRINI SPADON - SP236988
AGRAVADO
: BANCO SAFRA S A
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS E OUTRO(S) - SP023134
TERMO
Documento eletrônico VDA51387401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:16:56
Código de Controle do Documento: e70dbb2c-b3bc-4132-b40a-3441cf1177d0

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51387401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:16:56
Código de Controle do Documento: e70dbb2c-b3bc-4132-b40a-3441cf1177d0